Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DO ARTIGO 35 DA LEI 4.591/64. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em fundamentação insuficiente quando analisados, de forma adequada e suficiente, os argumentos apresentados por ambas as partes, alusivos aos cálculos do valor devido, assim como os elaborados pela Contadoria Judicial, considerando os parâmetros fixados em decisão anterior não impugnada. Preliminar rejeitada.
2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
3. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, encontra-se preclusa a matéria.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Agravo interno conhecido e não provido.